Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1010603-74.2019.8.11.0041
EMBARGANTES: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADOS: AUGUSTO GAONA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com a finalidade de sanar omissão existente na decisão proferida por esta Relatora, que homologou a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto por Augusto Gaona.
Defende a ocorrência de omissão quanto à observância do art. 85, § 6o e 11o, todos do CPC/2015, de modo que o agravante deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual adequado aos Recursos.
Requer o acolhimento dos embargos, no sentido de ser fixado os honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 28961969, pugnando pela rejeição do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro omissão na decisão recorrida.
Isso porque, nos termos do entendimento do STJ, a homologação do pedido de desistência do recurso não implica em condenação do desistente em honorários advocatícios.
Nesse sentido:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL. SANAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
(...)
3. A homologação do pedido de desistência do recurso especial não implica em condenação do desistente em honorários advocatícios, na hipótese em que o apelo extremo é manejado em autos de agravo de instrumento de decisão interlocutória que sequer analisa questão de mérito. Precedentes: (AgRg na DESIS no REsp 1012687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; EDcl no AgRg na DESIS no Ag 1197104/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 28/06/2010; AgRg no REsp 555.040/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 02.12.2004, DJ 17.12.2004).
4. Embargos declaratórios acolhidos. (EDcl nos EDcl no Ag 1268343/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 11/10/2010). [Destaquei]
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora